Tribunal: TJSP
Processo: 1016001-10.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Auto de infração – PROCON – Empresa autora atuante no ramo de supermercados -Violação do dever de informação e prática abusiva - Pretensão inicial da empresa autuada voltada ao reconhecimento da nulidade do Auto de Infração no 51673-D8 ou a redução de seu valor - Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação – Nulidade reconhecida – Ofensa ao art. 93,

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Auto de infração – PROCON – Empresa autora atuante no ramo de supermercados -Violação do dever de informação e prática abusiva - Pretensão inicial da empresa autuada voltada ao reconhecimento da nulidade do Auto de Infração no 51673-D8 ou a redução de seu valor - Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação – Nulidade reconhecida – Ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF e art. 489, § 1o, II, III e IV, do CPC - É nula a sentença genérica que não externar as razões do convencimento adotado, caracterizando ofensa ao princípio da fundamentação dos atos processuais – Preliminar acolhida, para anular a sentença.

Recurso provido.